Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade e, por conseguinte, não há o dever de indenizar.
2. Apelo não provido.